Tribunal: TCU
Processo: 015.057/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de tomada de contas especial instaurada para tratar dos indícios de irregularidades verificados em contrato para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico - UHCC (U-2400) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), autuada para analisar a conformidade dos termos aditivos ao referido contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se noticiam irregularidades em termo aditivo do Contrato 0858.0056936.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Alusa Engenharia Ltda. (atual Alumini Engenharia S.A.), para a execução das obras na Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, realizar diligência junto aos seguintes órgãos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhadas as seguintes informações, caso essas informações ainda não tenham sido solicitadas no bojo de outros processos que tratem do mesmo tema; 9.1.1. ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, informar se as provas que subsidiaram o termo de compromisso de cessação firmado com as empresas Setal/Sog se baseiam em documentação oriunda do MPF, de acervo probatório colhido pela Polícia Federal, ou de compartilhamento de autorização da 13o Vara Criminal de Curitiba da Justiça Federal ou se foram oferecidas pelas referidas empresas em contrapartida à celebração do acordo; 9.1.2. à Controladoria-Geral da União, informar se há acordo de leniência firmado que contenha provas aptas a confirmar a participação da empresa Alusa Engenharia Ltda. (atual Alumini Engenharia S.A.), nas fraudes à licitação do Comperj; 9.2. orientar a unidade técnica responsável a adotar as seguintes providências após o cumprimento do subitem 9.1: 9.2.1. submeter ao relator proposta de desentranhamento de eventual prova ilícita compartilhada com o TCU nestes autos, anteriormente à instauração da mencionada tomada de contas especial; 9.2.2. converter o presente processo em tomadas de contas especial, se assim se fizer necessário, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 252 do RITCU, incluindo nos autos declaração expressa de quais seriam as provas válidas a serem utilizadas; e 9.2.3. providenciar as citações já autorizadas nesta decisão, abrindo a oportunidade de contraditório para todos os responsáveis quanto à possibilidade de uso dessas provas; 9.3. realizar, se assim for o caso, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação dos seguintes responsáveis, inserindo na metodologia de cálculo e atribuição de valores a recente jurisprudência deste TCU exarada nos termos do Acórdão 1835/2024-TCU-Plenário , para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento decorrente do pagamento irregular do Aditivo 10 ao Contrato 0858.0056936.10.2 (UHCC-Comperj), e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ R$ 306.992.894,00 (data-base: data do último pagamento realizado no contrato), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. espólio ou sucessores, caso tenha havido a partilha, do Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), então Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: 9.3.1.1. aprovar a contratação das obras da UHCC-Comperj com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.797, de 26/2/2010; e 9.3.1.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante pagamento de vantagem indevida, em favor da empresa Alusa Engenharia Ltda., permitindo o direcionamento das licitações, com a restrição à competitividade, o acesso a informações sigilosas da Petrobras, a prática de preços excessivos e a execução das obras com prazo inexequível, resultando na celebração indevida do Aditivo 10, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: 9.3.2.1. aprovar a contratação das obras da UHCC-Comperj com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão, conforme Ata DE 4.797, de 26/2/2010; e 9.3.2.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante pagamento de vantagem indevida, em favor da empresa Alusa Engenharia Ltda., permitindo o direcionamento das licitações, com a restrição à competitividade, o acesso a informações sigilosas da Petrobras, a prática de preços excessivos e a execução das obras com prazo inexequível, resultando na celebração indevida do Aditivo 10, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: 9.3.3.1. ser signatário do DIP Engenharia 109/2010, datado de 19/2/2010, que propôs para a contratação da Alusa Engenharia Ltda. para execução das obras da UHCC-Comperj com cronograma de obras incompatível com a sua conclusão; e 9.3.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante pagamento de vantagem indevida, em favor da empresa Alusa Engenharia Ltda., permitindo o direcionamento das licitações, com a restrição à competitividade, o acesso a informações sigilosas da Petrobras, a prática de preços excessivos e a execução das obras com prazo inexequível, resultando na celebração indevida do Aditivo 10, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e itens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.4. Alusa Engenharia Ltda . - atualmente Alumini Engenharia S.A (CNPJ 58.580.465/0001-49), na condição de signatária do Contrato 0858.0056936.10.2 (UHCC-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultaram no superfaturamento detectado no Aditivo 10, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.5. Guarupart Participações Ltda . (CNPJ 07.709.106/0001-08), à época dos fatos, na condição de controladora da Alusa Engenharia Ltda. signatária do 0858.0056936.10.2 (UHCC-Comperj), por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, do qual se beneficiou e deles deveria saber, ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no Aditivo 10, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; e, objetivamente, pelos atos ilícitos praticados por sua controlada a partir de 29/1/2014, conforme art. 4o, § 2o c/c art. 5o, incisos I e IV, alínea "a", da Lei 12.846/2013; 9.3.6. Sr. César Luiz de Godoy Pereira (CPF XXX.376.648-XX), na condição de Diretor da Alusa Engenharia Ltda. - atualmente Alumini Engenharia S.A., por participar em atos ilícitos, pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 10, de forma a maximizar indevidamente os lucros da empresa, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.7. Sr. José Lazaro Alves Rodrigues (CPF XXX.751.098-XX), na condição de Diretor-Presidente da Alusa Engenharia Ltda. - atualmente Alumini Engenharia S.A., por participar em atos ilícitos, pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e para facilitar a celebração de contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Aditivo 10, de forma a maximizar indevidamente os lucros da empresa, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.4. autorizar o acesso dos responsáveis a todas as peças processuais, inclusive as sigilosas, ficando os responsáveis obrigados a resguardar a confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011; 9.5. caso haja autuação de TCE, notificar o Ministro de Minas e Energia da presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. notificar os responsáveis e a Petróleo Brasileira S.A. desta decisão.